Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010665-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (PACIENTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIM E CIV DE POXORÉU-MT (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – INVESTIGAÇÃO DE DELITOS DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – MEDIDA PAUTADA EM EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Se a representação policial está exaustivamente fundamentada, inclusive no tocante à imprescindibilidade da medida de busca e apreensão para o prosseguimento da investigação, não há de se cogitar ilegalidade da decisão que a acolhe, notadamente quando faz referência aos fatos nela expostos e aponta os fundamentos legais pertinentes ao deferimento da medida.

02. A
objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

03. A análise acerca da presença dos requisitos probatórios necessários à concessão da medida de busca e apreensão demanda exame do contexto fático-probatório, tarefa inviável na estreita via do
habeas corpus.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Caique Martins de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu.

Narram os impetrantes que foi autorizada na origem medida cautelar de busca e apreensão, a qual atingiu o paciente e diversos outros alvos, com o objetivo de instruir inquérito policial que apura a prática, em tese, dos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Nessa conjuntura, sustentam, em síntese, que a decisão judicial que deferiu a cautelar de busca e apreensão não atende os requisitos de fundamentação previstos no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, pois não aponta motivos concretos que justificassem a medida adotada, estando ela calcada em premissas genéricas que seriam aplicáveis a qualquer outro caso.

Argumentam que a fundamentação contida na decisão combatida faria mera referência às manifestações da autoridade policial e do Ministério Público, sem sequer transcrevê-las.

Por fim, aduzem que o endereço citado na decisão que autorizou a busca e apreensão não se refere ao domicílio do paciente.

Assim, postulam o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, assim como as provas dela decorrentes.

Requerem, ainda,
“a nulidade do material probatório colhido, nos autos n. 1000418- 56.2024.8.11.0014, ante ilegalidade na entrada do domicílio do paciente, isso porque, não há na decisão nos autos 1001784-67.2023.8.11.0014, autorização para realizar busca e apreensão no endereço do paciente”
.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id 211246155).

O juízo acoimado coator apresentou informações (id 211627688).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 211885186).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que acolheu a representação policial e determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, por carência de fundamentação.

Conforme se observa dos autos, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão à residência do paciente e outros 16 (dezesseis) alvos, a fim de que fosse apreendida arma de fogo possivelmente utilizada em crime de homicídio ainda em investigação, além de outros objetos relativos à prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, todos com vinculação à organização criminosa Comando Vermelho.

Acompanhada de parecer favorável do Ministério Público, o juízo singular deferiu a representação policial, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se representação formulada pelo douto Delegado de Polícia Judiciária Civil, visando a busca e apreensão domiciliar em diversos endereços ligados a comercialização de entorpecentes, posse irregular de armas de fogo e outros delitos relacionados com organização criminosa Comando Vermelho; requereu ainda a decretação da prisão preventiva de José Antônio Dias de Abreu – Vulgo “Zezinho”, suspeito da prática/envolvimento no crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, praticados contra as vítimas Paulo Roberto Batista Macedo e Jonathan Willy de Sousa Xavier.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao deferimento parcial da representação para expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços indicados pela autoridade policial.

É o necessário. Decido.

O art. 240, § 1º do CPP dispõe que “proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, para (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; [...] e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção”.

Conforme consta dos autos, tramita perante a Delegacia de Polícia de investigação destinada a apuração dos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado. Delitos estes que possivelmente foram praticados por integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Outrossim, consta da representação que as investigações identificaram 20 (vinte) alvos suspeitos de promoverem o armazenamento de armas de fogo e entorpecentes, havendo fortes indícios quanto a ocultação das armas ou outros objetos utilizados nas empreitadas criminosas mencionadas.

Dessa forma, entendo que se demonstra necessário e salutar que a autoridade policial, vá aos locais indicados pela mesma e realize a busca e apreensão, no intento de que se possam localizar provas que auxiliem na comprovação da autoria e materialidade dos crimes em investigação.

Assim, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de busca e apreensão ora formulado, em busca de qualquer, vestígio e outras provas que auxiliem na conclusão da apuração de autoria do crime apurado, nos seguintes endereços: (...)

Alvo 03: CAIQUE MARTINS DE SOUZA - Av. João Ribeiro Vilela, nº 446-530, Jardim Popular, Poxoréu; (...)”

Como se vê, conquanto de maneira concisa, a decisão judicial foi devidamente fundamentada, notadamente porque pautada em extensa investigação realizada pela autoridade policial, que identificou o endereço e possíveis delitos praticados por cada alvo, evidenciando a pertinência da medida.

Isso porque, a necessidade das ordens de busca e apreensão foi evidenciada pelas investigações acerca dos crimes de homicídio praticados contra as vítimas Paulo Roberto Batista Macedo (consumado) e Jonathan Willy de Sousa Xavier (tentado). Até aquele momento, as investigações tinham revelado fortes indícios de envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho e indicaram que a mesma arma de fogo teria sido utilizada na prática de ambos os crimes.

Assim, a autoridade policial destacou a imprescindibilidade e urgência da medida, uma vez que a arma de fogo poderia estar escondida no imóvel de algum dos investigados, locais que também eram apontados como pontos de venda de drogas.

Dessa forma, malgrado o impetrante alegue
“tratar-se de fundamentação manifestamente genérica, aplicável a qualquer caso”
(
sic)
, a atenta leitura da decisão evidencia que o juízo expôs elementos específicos ao caso concreto, tais como os indícios de que os imóveis eram usados para comercialização de drogas, com suposto envolvimento com o crime organizado, e que neles poderia estar escondida a arma de fogo ou outros objetos pertinentes aos crimes em investigação.

Nesse passo, considerando que a representação acolhida pela apontada autoridade coatora foi exaustivamente fundamentada, inclusive no tocante à imprescindibilidade e urgência dos mandados de busca e apreensão para o prosseguimento da investigação, não há que se cogitar ilegalidade da decisão que a acolheu, especialmente quando fez referência aos fatos nela expostos e apontou os fundamentos legais pertinentes ao deferimento da medida.

Ademais, relembra-se que a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse mesmo sentido:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais.
Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional.
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 906.908/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/06/2024).

Outrossim, a análise acerca da presença dos requisitos probatórios necessários à concessão da medida de busca e apreensão demanda exame do contexto fático-probatório, tarefa inviável na estreita via do
habeas corpus.

Confira-se nesse sentido o AgRg no HC n. 798.398/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/02/2024.

Para além disso, destaca-se que, em recentíssimo julgado, este Tribunal de Justiça reconheceu a validade de ordem de busca e apreensão deferida por decisão muito semelhante à do presente caso:

“(...) Não se reconhece o pedido de nulidade da decisão que deferiu medida de medida de busca e apreensão na residência do paciente, pois os fundamentos adotados pelo juízo revelam-se idôneos, estando em consonância com o artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal. (...)

3. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para consolidar a necessidade do deferimento do mandado de busca e apreensão, atendendo o requisito de que trata o art. 315 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, na substanciosa investigação realizada pela autoridade policial.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (...)”
(TJMT, HC 005408-35.2024.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024).

Por fim, com relação ao argumento de que o endereço autorizado na decisão judicial não se refere ao domicílio do paciente, a autoridade coatora justificou que
“ao longo da análise do pedido, alguns alvos vieram a trocar de endereço, todavia, foi apresentado pela autoridade policial novo relato justificando a necessidade de alteração dos endereços nos mandados de busca e apreensão”
(
sic,
id. 211627688).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024